Tribunal: TJSP
Processo: 1008676-96.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Ação de desapropriação por utilidade pública. São Paulo. Imóvel urbano. Obra destinada à implantação do empreendimento Via Parque e Ciclovia Vila Itaim, parte integrante do Programa Parque Várzeas do Tietê – PVT. Decreto expropriatório n. 61.664, de 26 de novembro de 2015. Indenização fixada na sentença com base no laudo pericial, em valor inferior à oferta, sem insurgência das partes a esse

Ementa:
Ação de desapropriação por utilidade pública. São Paulo. Imóvel urbano. Obra destinada à implantação do empreendimento Via Parque e Ciclovia Vila Itaim, parte integrante do Programa Parque Várzeas do Tietê – PVT. Decreto expropriatório n. 61.664, de 26 de novembro de 2015. Indenização fixada na sentença com base no laudo pericial, em valor inferior à oferta, sem insurgência das partes a esse respeito. Não incidência de juros compensatórios, tendo em vista o depósito de quantia superior à indenização fixada, anteriormente à imissão na posse. Responsabilização da expropriada pelos ônus da sucumbência. Princípio da causalidade. Sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008676-
96.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEPARTAMENTO
DE
ÁGUAS
E
ENERGIA
ELÉTRICA
-
DAEE,
é
apelado
ITARARÉ
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-96.2016.8.26.0053 -Voto no 6364/20
2
RECURSO:
APELAÇÃO N. 1008676-96.2016.8.26.0053
NATUREZA:
DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941
COMARCA:
SÃO PAULO 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APTE:
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE
APDO:
ITARARÉ ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO N. 6364/20
Ação de desapropriação por utilidade pública. São
Paulo.
Imóvel
urbano.
Obra
destinada
à
implantação do empreendimento Via Parque e
Ciclovia Vila Itaim, parte integrante do Programa
Parque
Várzeas
do
Tietê

PVT.
Decreto
expropriatório n. 61.664, de 26 de novembro de
2015. Indenização fixada na sentença com base no
laudo pericial, em valor inferior à oferta, sem
insurgência das partes a esse respeito. Não
incidência de juros compensatórios, tendo em
vista o depósito de quantia superior à indenização
fixada,
anteriormente
à
imissão
na
posse.
Responsabilização da expropriada pelos ônus da
sucumbência. Princípio da causalidade. Sentença
reformada em parte. Recurso provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou procedente ação de
desapropriação para incorporar ao patrimônio do autor o imóvel descrito na inicial,
mediante pagamento de indenização fixada em R$17.401,26 (para setembro de
2016), com atualização monetária, desde então, pela tabela prática do TJSP e, sobre
o valor retido, a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a data de
imissão na posse até o trânsito em julgado, observado que, em caso de majoração do
valor da indenização, ao valor principal dever-se-á acrescer juros compensatórios de
6% ao ano a partir da imissão na posse, calculados sobre a diferença entre a oferta
efetivamente depositada (inicial e complementação) e a indenização fixada; assim
como cumulativamente juros moratórios de 6% ao ano a partir de 1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, sobre a diferença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-96.2016.8.26.0053 -Voto no 6364/20
3
entre a oferta efetivamente depositada (inicial e complementação) e a indenização
fixada, tudo corrigido pela Tabela Prática do TJSP (p. 221/226 e 248) apelou o autor
insurgindo-se quanto à incidência de juros compensatórios sobre o valor retido nos
autos, posto que não houve levantamento parcial de 80% do valor arbitrado e a
sentença fixou a indenização em montante inferior ao depositado pela expropriante;
afirmou também o descabimento de sua condenação no pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios, à vista do princípio da causalidade. Foram
apresentadas contra-razões.
É o relatório.
Trata-se de ação de desapropriação do imóvel situado
na Rua Agostinho Alves Marinho, s/n, setor 133, quadra 133, lote 19, Vila Itaim, São
Miguel Paulista, Município de São Paulo, correspondendo a área expropriada a 300
m2, objeto da Matricula n. 17.833 do 2o CRI de São Paulo, declarado de utilidade
pública pelo Decreto Estadual n. 61.664, de 26.11.2015, com vistas à implantação de
Via Parque e Ciclovia Vila Itaim, integrante da primeira etapa do Programa Parque
Várzeas do Tietê PVT.
O DAEE apresentou oferta inicial no valor de
R$41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais) pela expropriação do bem e
pugnou pela imissão na posse, considerando a área desapropriada com 300 m2,
sendo certo que o auto de imissão na posse foi lavrado em 02.10.2018 (p. 198).
Conforme apurado pelo perito oficial, o valor provisório
da área foi de R$44.226,00 (p. 97/116). O laudo definitivo concluiu pelo valor de
R$22.533,60 (p. 133/141). Apenas o expropriante apresentou laudo divergente (p.
176/180) e, em esclarecimentos, o perito oficial considerou correto o valor
indenizatório de R$17.401,26 (para setembro de 2016), o qual foi adotado na
sentença.
Insurge-se o DAEE apenas quanto aos juros
compensatórios e com relação a sua condenação nos ônus da sucumbência.
De fato, os juros compensatórios visam a compensar
a perda da propriedade e da renda dela advinda pela expropriada, que passa a se ver
tolhida de seu uso e gozo a partir da imissão da expropriante na posse.
Ocorre que o expropriante depositou valor superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-96.2016.8.26.0053 -Voto no 6364/20
4
da indenização devida em 20.03.2017 (p. 147/149), antes, portanto, da imissão na
posse, ocorrida em 02.10.2018, consoante Auto de Imissão na Posse (p. 198).
Isso posto e considerando que tal importância já é
atualizada e remunerada pelo banco depositário, não há que falar em aplicação da
ADI 2332 e em incidência de juros compensatórios.
Em hipóteses análogas à dos autos, neste sentido já
decidiu esta Câmara:
“DESAPROPRIAÇÃO. Área destinada à duplicação da
Rodovia Raposo Tavares. Indenização. Acolhimento do valor proposto pelo perito.
Elementos dos autos que não demonstram os alegados equívocos em que ele teria
incorrido no tocante à apuração do valor unitário. Pretensão à indenização de vagas
de estacionamento. Inadmissibilidade. Pretensão que implicaria bis in idem, uma vez
já indenizada a área expropriada. Juros. Não incidência sobre importância colocada à
disposição do Juízo, devidamente atualizada e remunerada pelo banco depositário.
Montante indenizatório integralmente depositado nos autos, antes da imissão
provisória na posse. Recurso não provido.” (Apelação n. 0001777-62.2004.8.26.0654,
Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 25.08.14).
“DESAPROPRIAÇÃO.
São
Sebastião.
Empreendimento rodoviário 'Nova Tamoios Trecho Contornos'. DE no 59.226/13 de
22-5-2013. Indenização. Juros compensatórios e moratórios. 1. Indenização. (...) 2.
Juros compensatórios e moratório. A imissão do autor na posse do imóvel ocorreu
após o depósito integral do valor indenizatório fixado na sentença. Juros
compensatórios e moratórios indevidos. Procedência parcial. Recurso do autor
provido em parte para afastar o pagamento dos juros compensatórios e moratórios.”
(Apelação n. 1000113-34.2014.8.26.0587, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 15.06.15).
“Desapropriação. Imóvel. Avaliação justificada com os
critérios aplicáveis. Depósito integral do montante indenizatório antes da imissão na
posse. Juros moratórios e compensatórios indevidos. Inexistência de atraso no
cumprimento da obrigação e de contrariedade entre o valor ofertado e o da
indenização arbitrada. Honorários advocatícios calculados sobre a diferença entre a
oferta inicial e o valor arbitrado na sentença. Recursos parcialmente providos.”
(Apelação no 0036612-61.2011.8.26.0224, Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-96.2016.8.26.0053 -Voto no 6364/20
5
em 18.05.15).
Razão também assiste à apelante quanto aos ônus da
sucumbência. É que a expropriada, ao resistir ao preço ofertado pela autarquia,
ensejou a instauração do processo, cujo conflito poderia ter sido solucionado sem
intervenção do Poder Judiciário, visto que a indenização foi fixada na sentença em
valor inferior à oferta. Assim, à luz do princípio da causalidade, a verba honorária, as
custas, despesas processuais, inclusive os honorários periciais, devem ser
suportados pela expropriada, com restituição do valor adiantado pela expropriante,
atualizado desde o desembolso.
Neste sentido, há julgado desta 10a Câmara de Direito
Público, em caso similar relativo às mesmas partes:
“É certo que o expropriado não pediu para ser
desapropriado, nem a desapropriação se dá por sua culpa, devendo ser aplicado o
princípio da justa indenização também ao valor que foi obrigado a dispender com os
honorários de seu advogado.
Mas não estava obrigado a opor resistência ao preço
ofertado, pois poderia aceitá-lo e evitar o processo.
Preferindo contestar, deu causa ao curso do processo
e não pode pretender que a expropriante seja responsabilizada pelos valores que
eventualmente desembolsou para a remuneração do advogado que lhe assiste”
(Apelação n. 1012703-25.2016.8.26.0053 Des. Relatora Teresa Ramos Marques, j.
27.04.2020).
De
rigor,
portanto,
a
exclusão
dos
juros
compensatórios e a condenação da expropriada nos ônus da sucumbência.
A fim de disponibilizar as vias especial e
extraordinária, consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou
vigência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar os juros compensatórios e responsabilizar a expropriada pelo pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais ficam arbitrados em
11% sobre o valor da indenização, percentual que atende aos critérios da lei e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008676-96.2016.8.26.0053 -Voto no 6364/20
6
assegura remuneração condigna ao trabalho desenvolvido, já considerados os
honorários recursais, a teor do art. 85, §11o, do CPC.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR